Tribunal: STF
Processo: ARE 1499282
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. ALÍQUOTA DO ICMS DE PRODUTOS ESSENCIAIS: VALOR INFERIOR AO DOS PRODUTOS NÃO ESSENCIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM O TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. SELETIVIDADE DE PRODUTOS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA DIFERENCIADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ALÍQUOTA DE 29%. ARTIGO 17, INCISO IV, DO DECRETO ESTADUAL Nº 7.871/2017. SENTENÇA QUE JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. TEMA 745 DO STF (RE Nº 714.139/SC). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO DO TEMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO À PRETENSÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. TESE VINCULANTE JÁ POSITIVADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DO ICMS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 60).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 72).



    3. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 2º do art. 155 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 745 da repercussão geral, ao argumento de que “o v. acórdão recorrido manteve a aplicabilidade da alíquota majorada de 29% de ICMS incidente sobre serviços de telecomunicação, estabelecida nos termos do artigo 17, inciso IV, do Decreto Estadual nº 7.871/2017” (fl. 10, e-doc. 100).



    Sustenta que o acórdão recorrido teria “premissa insustentável, uma vez que os serviços de telecomunicação já foram considerados essenciais e indispensáveis para a execução adequada do objeto social de toda e qualquer empresa” (fl. 10,, e-doc. 100).



    Assevera que “a majoração da alíquota de ICMS especificamente em relação a tal serviço encerra, portanto, verdadeira violação aos Princípios Constitucionais da Isonomia, da Capacidade Contributiva e, é claro, da Seletividade do ICMS” (fl. 10, e-doc. 100).



    Afirma ter o Tribunal de origem aplicado indevidamente o entendimento fixado no Tema 745 da repercussão geral, pois “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade da legislação do Estado de Santa Catarina em aplicar alíquotas majoradas sobre os serviços de telecomunicação em respeito ao princípio da seletividade, ao tempo que também limitou a eficácia da referida declaração de inconstitucionalidade para que somente produza efeitos a partir de 2024 para os contribuintes que não ajuizaram ação, ou que ajuizaram após 05.02.2021” (fl. 14, e-doc. 100).



    Assinala que “o efeito vinculante das decisões proferidas em sede de julgamento repetitivos somente se opera dentro das instâncias do poder judiciário, nos termos do art. 927 do CPC/2015, razão pela qual, em que pese o efeito erga omnes da tese fixada quando do julgamento do Tema 745, fato é que tal entendimento não possui autoexecutoriedade, devendo os contribuintes dos demais Estados e até mesmo aos contribuintes do Estado de Santa Catarina, obter o reconhecimento judicial em não se submeter às alíquotas majoradas do imposto, que é exatamente o que busca a Recorrente em sua inicial” (fl. 15, e-doc. 100).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 714.139, Tema 745 da repercussão geral, e pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal.



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno (e-doc. 114), ao qual negado provimento pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que manteve a decisão monocrática pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Confira-se a ementa do julgado: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO LASTREADA NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE, CASO ADOTADA A REGRA DA SELETIVIDADE PELO ESTADO, DA ALÍQUOTA SUPERIOR À DAS OPERAÇÕES EM GERAL, PELA ESSENCIALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, RESSALVANDO-SE AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 05/02/2021. DEMANDA AJUIZADA DEPOIS DO MARCO TEMPORAL FIXADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 714.139-RG/SC (TEMA 745 DO STF). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 123).



    5. No recurso extraordinário com agravo, a agravante insiste que “não há que se falar em suposta violação a lei local, posto que o v. acórdão recorrido violou o princípio da seletividade previsto no artigo 155, § 2º, inciso II da CF/1988” (fl. 3, e-doc. 128).



    Ressalta que “a Agravante fez menção a legislação local tão somente para demonstrar que posteriormente ao ajuizamento do feito, com a publicação da Lei Complementar nº 194/2022, que determinou que os serviços de comunicação são considerados serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos, o Estado do Paraná editou o Decreto Estadual nº 7.871/2017, instituindo a alíquota de 18% nas operações e prestações internas relacionadas às prestações de serviço de telecomunicação” (fl. 4, e-doc. 128).



    Pede “seja admitido o recurso extraordinário, para que, uma vez remetido ao E. Supremo Tribunal Federal, seja dado provimento, de modo que, ao final, seja reconhecida a procedência dos pedidos iniciais da Agravante” (fl. 5, e-doc. 128).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral. 



    Primeiramente, é de se afastar a aventada preliminar de nulidade da sentença.



    Infere-se que a sentença recorrida, muito embora tenha sido concisa, fundamentou suficientemente suas razões de decidir em consonância com a legislação pertinente e o precedente de natureza vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (RE 714.139/SC – Tema 745), enfrentando todos as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.



    Em relação ao mérito recursal, melhor sorte não assiste à apelante. 



    Recentemente, no julgamento do RE 714.139/SC (Tema 745/STF) sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços’. 



    Na oportunidade, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, postergando sua eficácia para o exercício financeiro de 2024. Restaram ressalvadas da modulação apenas as ações judiciais em curso quando do início julgamento do mérito RE 714.139/SC (05.02.2021). 



    (...) No presente caso, como bem observado pelo MM. Dr. Juiz a quo, a ação foi ajuizada após o início julgamento do Tema 745/STF, sujeitando-se inequivocamente aos efeitos da modulação proposta.



    Outrossim, ao contrário do alegado pela apelante, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 745 já foi efetivamente positivado na legislação de regência.



    A Lei Complementar nº 194/2022 adicionou o artigo 18-A ao Código Tributário Nacional e o artigo 32-A à Lei Kandir, com as seguintes redações: 



    ‘Art. 18-A. Para fins da incidência do imposto de que trata o inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo: 



    I - é vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput deste artigo em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços; 



    II - é facultada ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no caput deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral; e 



    III - é vedada a fixação de alíquotas reduzidas de que trata o inciso II deste parágrafo, para os combustíveis, a energia elétrica e o gás natural, em percentual superior ao da alíquota vigente por ocasião da publicação deste artigo.’ 



    ‘Art. 32-A. As operações relativas aos combustíveis, ao gás natural, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo, para fins de incidência de imposto de que trata esta Lei Complementar, são consideradas operações de bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos. 



    § 1º Para efeito do disposto neste artigo:



    I - é vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput deste artigo em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços; 



    II - é facultada ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no caput deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral; e 



    III - é vedada a fixação de alíquotas reduzidas de que trata o inciso II deste parágrafo, para os combustíveis, a energia elétrica e o gás natural, em percentual superior ao da alíquota vigente por ocasião da publicação deste artigo. 



    § 2º No que se refere aos combustíveis, a alíquota definida conforme o disposto no § 1º deste artigo servirá como limite máximo para a definição das alíquotas específicas (ad rem) a que se refere a alínea b do inciso V do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022.’



    No Estado do Paraná, as operações com energia elétrica e as prestações de serviços de comunicação vem sendo tributadas pela alíquota geral de ICMS de 18% desde 23.07.2022, conforme o Boletim Informativo nº 005/2022 da SEFA/PR. 



    Desse modo, seja porque a pretensão de repetição encontra óbice na modulação proposta pelo STF, seja porque a pretensão de ‘não se submeter às alíquotas majoradas do imposto a partir de 2024’ carece de interesse processual, a manutenção da sentença de improcedência liminar é medida que se impõe” (fls. 4-8, e-doc. 60).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 714.139, Tema 745, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, “adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” (Plenário, DJe 15.3.2022).



    Na modulação dos efeitos dessa decisão, estipulou-se que “ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)”. 



    Ao assentar que “a ação foi ajuizada após o início julgamento do Tema 745/STF, sujeitando-se inequivocamente aos efeitos da modulação proposta”, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 745 da repercussão geral impede a aplicação da tese à espécie.



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.481.390-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 16.5.2024; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.487.647, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 25.4.2024; e no Recurso Extraordinário n. 1.406.673, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.8.2023. 



    9. Para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise do conjunto probatório dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma local aplicáveis ao processo (Lei Complementar n. 194/2022 e Decreto estadual n. 7.871/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. GASOLINA E ÁLCOOL. ALÍQUOTA DO ICMS DE PRODUTOS ESSENCIAIS EM VALOR INFERIOR AO DOS PRODUTOS NÃO ESSENCIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. SELETIVIDADE DE PRODUTOS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA DIFERENCIADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.436.276-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. alíquota. Decretos nº 46.859/2015 e nº 46.368/2013. Alegação de violação a legalidade e seletividade. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.487.626-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. SELETIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DO RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência da matéria constitucional suscitada no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. II – A controvérsia posta nos autos demanda o reexame da interpretação conferida à legislação infraconstitucional aplicada à espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 860.013-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.6.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora